Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-24.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023485-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA DOS SANTOS ZANDOMENIGHI - CPF: 588.441.129-49 (ADVOGADO), ADENILSON ANTONIO CHECO - CPF: 588.442.289-04 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS CHECO - CPF: 675.404.579-53 (AGRAVANTE), FERNANDO BONDEZAN CHECO - CPF: 055.382.579-83 (AGRAVANTE), IVETE MARIA BERNARDO MAGNANI CHECO - CPF: 078.770.769-40 (AGRAVANTE), GLEICYELLEN BAPTISTA DE PAULA - CPF: 085.209.369-11 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. GARANTIA PARCIAL DA EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA IMOBILIÁRIA OFERTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que declarou suprida a citação por comparecimento espontâneo, converteu o arresto em penhora sobre grãos de soja, autorizou sua alienação judicial, deferiu certidão premonitória e determinou a inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, a garantia parcial da execução afasta a negativação dos executados e se a medida viola a proporcionalidade, a razoabilidade e a menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de 1.800,15 sacas de soja, diante da obrigação de entrega de 12.560 sacas, aliada à oferta de fração de imóvel rural sem individualização, avaliação e reconhecimento judicial de suficiência, caracteriza garantia parcial e inidônea da execução.

4. O art. 782, §§ 3º e 4º, do CPC, autoriza a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes enquanto inexistente garantia integral, idônea e suficiente da execução.

5. A oposição de embargos à execução sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução nem a adoção de medidas coercitivas, prevalecendo a efetividade da tutela executiva quando ausente meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A garantia da execução exige garantia integral, idônea e suficiente do crédito exequendo (art. 782, § 4º, do CPC). 2. A penhora parcial e a simples indicação de bem imóvel sem individualização, avaliação e reconhecimento judicial de suficiência não impedem a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes. 3. A ausência de efeito suspensivo dos embargos à execução preserva a eficácia das medidas executivas regularmente determinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 782, §§ 3º, 4º e 5º, 805 e 848.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.953.667/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ADENILSON ANTONIO CHECO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, no Cumprimento de sentença nº 1001042-72.2023.8.11.0101, requerido por MARCELO LINCOLN ALVES SILVA.

A decisão declarou suprida a citação por comparecimento espontâneo, converteu o arresto em penhora sobre os grãos constritos, autorizou a alienação judicial da soja, deferiu certidão premonitória e determinou a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD (id. 371218877).

Os agravantes sustentam a desproporcionalidade da medida coercitiva, asseverando que a execução se encontra devidamente garantida pela conversão do arresto em penhora sobre grãos de soja, além da oferta de bem imóvel rural (7 alqueires da Matrícula nº 7.591). Alegam que a manutenção da negativação inviabiliza a atividade agrícola dos recorrentes, que dependem estritamente de crédito para o financiamento da produção.

Requer o provimento do recurso para afastar a ordem de negativação dos seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito (id. 371218868).

A tutela recursal foi indeferida (id. 371264380).

O agravado requer o não provimento do recurso (id. 375508882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da proporcionalidade e da adequação da determinação de inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, diante das garantias apresentadas e do atual estágio da execução.

Na origem, trata-se de execução de título judicial para entrega de coisa incerta, visando à entrega de 12.560 sacas de soja de 60 kg (753.600 kg), sendo arrestado a quantia de 1.800,15 sacas de soja, equivalente a 108.009 kg, posteriormente convertido em penhora.

Os executados compareceram espontaneamente aos autos, opuseram embargos à execução, cujo n.º 1000268-08.2024.8.11.0101, e ofereceram como garantia substitutiva 7 (sete) alqueires paulistas do imóvel rural objeto da matrícula n.º 7.591, do CRI da Comarca de Cláudia/MT. Os embargos, contudo, foram recebidos sem efeito suspensivo.

Os agravantes sustentam que a execução se encontra garantida em razão da oferta de parte do imóvel rural e da constrição incidente sobre a soja arrestada, o que afasta a manutenção da inscrição nos cadastros restritivos.

O imóvel ofertado para garantia da execução possui área total de 489,8202 hectares, não foi individualizado da parcela oferecida, nem apresentados planta, memorial descritivo, croqui ou coordenadas georreferenciadas que permitam identificar precisamente a área indicada, tampouco laudo de avaliação elaborado por profissional habilitado capaz de demonstrar o valor de mercado.

Ausentes tais elementos, não é possível aferir a liquidez, a idoneidade e, principalmente, a suficiência da garantia em relação ao crédito executado, correspondente à entrega de 12.560 sacas de soja, cuja execução possui valor atribuído de R$ 1.000.000,00.

Além disso, o exequente manifestou sua discordância quanto à substituição da garantia, inexistindo decisão judicial que reconheça a suficiência do imóvel ofertado, nos termos do art. 848 do Código de Processo Civil.

Desse modo, a simples indicação de bem à penhora, desacompanhada de sua individualização, avaliação e reconhecimento judicial de suficiência, não equivale à garantia da execução para os fins previstos no art. 782, § 4º, do Código de Processo Civil.

O art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza, a requerimento do exequente, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, estabelecendo o § 4º que a inscrição será cancelada quando efetuado o pagamento, garantida a execução ou extinta a demanda por outro motivo.

A garantia a que se refere o dispositivo deve ser integral, idônea e suficiente para assegurar a satisfação do crédito.

No caso, o arresto convertido em penhora recaiu sobre apenas 1.800,15 sacas de soja, ao passo que a obrigação executada corresponde à entrega de 12.560 sacas, de modo que a constrição alcança cerca de 14% da obrigação exequenda.

Portanto, trata-se de penhora parcial, o que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 782, § 4º, do CPC, e impede o cancelamento da inscrição dos executados nos cadastros restritivos.

Também não prospera a alegação de que a existência dos Embargos à Execução justificaria o afastamento da medida executiva.

Conforme consta dos autos, os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual a execução prossegue regularmente, preservando-se a eficácia dos atos executivos já determinados.

Assim, a mera discussão acerca da higidez, exigibilidade ou extensão do crédito executado não impede a adoção das medidas executivas legalmente previstas, enquanto inexistente decisão judicial suspendendo a execução.

Os agravantes sustentam, ainda, que a inscrição nos cadastros de inadimplentes viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

Nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar a existência de meio igualmente eficaz e menos gravoso para satisfação do crédito.

No caso, contudo, não foi apresentada garantia integral apta a substituir a medida deferida pelo Juízo de origem. Ao contrário, permanece apenas penhora parcial sobre pequena fração da obrigação executada, enquanto a garantia imobiliária ofertada não foi individualizada, avaliada nem reconhecida como suficiente pelo Juízo.

Nessas circunstâncias, prevalece o princípio da efetividade da execução, que não pode ser afastado pela invocação abstrata da menor onerosidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo garantia integral da execução, é legítima a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, ainda que exista penhora parcial:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. GARANTIA PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.

1. Cumprimento de sentença proposto em 11/12/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/05/2020 e concluso ao gabinete em 20/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de o juiz determinar, mediante requerimento do exequente, a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, na hipótese de haver garantia parcial do débito.

3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015). Tal medida aplica-se tanto à execução de título extrajudicial quanto ao cumprimento definitivo de sentença (art. 782, § 5º, do CPC/2015) e só pode ser determinada mediante prévio pedido do exequente. Trata-se de instrumento de coerção indireta que visa a imprimir efetividade à execução.

4. A inscrição deve ser cancelada se, entre outras hipóteses, for garantida a execução (art. 782, § 4º, do CPC/2015). Considerando que, na interpretação das normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório, bem como o fato de que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à efetividade da execução, se o débito for garantido apenas parcialmente, não há óbice à determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante prévio requerimento do exequente.

5. Na espécie, conforme quadro-fático delineado na origem, a quota-parte do bem imóvel é insuficiente ao pagamento integral do débito, de modo que é viável a inclusão do nome do recorrente (executado) nos cadastros de inadimplentes.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.953.667/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

Dessa forma, inexistindo garantia integral e judicialmente reconhecida como suficiente, bem como considerando que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, mostra-se legítima a manutenção da inscrição dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, não havendo falar em desproporcionalidade da medida.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026